Tribunal: TCU
Processo: 015.687/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Federal da 4a Região, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TRF 4o REGIÃO - JF para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12393/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Neli Martinelli Garbini emitido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU identificaram a inclusão irregular nos proventos da vantagem quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001;¿ considerando que, diferentemente do afirmado pela unidade instrutora, o MPTCU não constatou sobreposição das funções exercidas pela interessada, tendo em vista o que consta da fl. 25 da peça 3, de modo que restou afastada qualquer contagem em duplicidade ou com sobreposição de períodos; considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia), sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade), se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 31/07/2009, proferida nos autos da Ação Ordinária 2007.71.00.048795-7/RS (novo número: 5001000-06.2021.4.04.7100/RS), proposta pela interessada em face da União Federal; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 14/01/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE¿636.553/RS);¿ considerando que os pareceres da unidade instrutora e do MPTCU foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato, sendo que o Parquet consignou em seu parecer que não há necessidade de "emissão de nenhuma determinação corretiva, uma vez que os quintos em questão foram adquiridos com base em decisão judicial com trânsito em julgado"; e considerando, por fim, que após os referidos pareceres nos autos foi editada a Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Neli Martinelli Garbini e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 015.687/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Neli Martinelli Garbini (XXX.679.880-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 4a Região. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 30 dias subsequentes ao Tribunal.